Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PROVA. MORE UXORIO E AFFECTIO MARITAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – União estável. Previsão legal. Requisitos. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF e regulamentada pelo Código Civil em seu art. 1.723, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2 – Prova testemunhal. É incabível o reconhecimento de relação como união estável quando a prova testemunhal produzida pelas partes é colidente e o autor não demonstra, conforme alega, que coabitava com parte ré e que viviam como se consortes fossem.
3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
ve